Tribunal: CARF
Processo: 13836.000415/2004-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000415/2004-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.472 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2024
Recorrente
ENNIO GUERATTO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
SIMPLES FEDERAL. ADE DE EXCLUSÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Improcede a arguição de nulidade do Ato Declaratório de Exclusão do Simples
por falta de motivação quando verificado que revestiu-se de todas as
formalidades legais pertinentes, permitindo ao contribuinte o exercício pleno
do contraditório e ampla defesa.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES
FEDERAL.
EXCLUSÃO.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
VEDADA. CABIMENTO.
O exercício de atividade que pressupõe o domínio de conhecimento técnico-
científico próprio de profissional da engenharia é circunstância que impede o
ingresso ou a permanência no Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000415/2004-34
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000415/2004-34

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 2a Câmara do extinto Terceiro Conselho de
Contribuintes, nos termos da ementa do acórdão 302-39.930 (e-fls. 71), a seguir reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR NÃO EXAMINADA. DECISÃO DE MÉRITO.
Quando for possível decidir do mérito a favor do sujeito passivo, a autoridade
julgadora não se pronunciará em relação à preliminar de nulidade.
SIMPLES. ATIVIDADE NÃO VEDADA.
Não estão impedidas de optar pelo sistema de tratamento diferenciado e
favorecido dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, as
pessoas jurídicas que prestem serviços de manutenção e reparação de máquinas
e equipamentos agrícolas, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Em razão do provimento do Recurso Voluntário, a Procuradoria interpôs Recurso
Especial (e-fls. 81), sustentando divergência na interpretação da lei tributária, tratando dos
seguintes temas:
(i)
impossibilidade de retroatividade da Lei Complementar no 123/2006,
matéria tratada pelo acórdão paradigma 303-35.326;
(ii)
vedação à adesão ao Simples Federal, por atividade exercida por
“profissionais de engenheiro ou técnico legalmente habilitado”, indicando como
paradigmas os acórdãos 303-34.524, 301-32805 e 301-32325.

O Recurso Especial foi admitido pelo então Presidente da 1a Câmara da 1a Seção,
conforme despacho às fls. 95/96, analisando-se apenas dois paradigmas acima:
(...) Cientificada, a recorrente interpôs em 17/02/2009 Recurso Especial de
Divergência (art. 7o., inciso II do Regimento Interno, vigente à epoca, aprovado pela
Portaria MI 147/2009), em relação a seguinte matéria: APLICAÇÃO RETROATIVA:
DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
Para tanto, traz o(s) seguinte(s) acórdão(s) Paradigma(s) n°: 303-35326;
30334524.
Passo à análise dos pressupostos recursais.
O atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 256/2009, em
seus §§ 22 e 32, do art. 15 (anexo II), estabeleceu ser necessária para a
admissibilidade do recurso especial interposto com base no seu inciso II, do art. 7 2, a
demonstração da divergência argüida mediante a indicação de decisão divergente de
outra Câmara ou da própria CSRF, que não tenha sido reformada pela CSRF. Exigiu,
ainda, a comprovação documental da decisão divergente, mediante a apresentação de
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000415/2004-34

cópia de seu inteiro teor ou de cópia da publicação em que tenha sido divulgada, ou
mediante cópia da publicação de até duas ementas, pressuposto ora atendido.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a. recorrente logrou êxito em comprovar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, pois em situações fáticas
semelhantes, chegou-se a conclusões distintas.
Existe identidade fática entre o acórdão recorrido e o citado paradigma.
Destarte, em vista do exposto DOU SEGUIMENTO ao recurso especial.

O contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial às e-fls. 99.
No despacho de diligência de e-fls. 111, o relator da 1a Turma da CSRF consigna
que não foi apreciada pelo Presidente da Câmara a alegada divergência na interpretação da lei
tributária com relação à atividade equiparada à de engenheiro, ou técnicos habilitados, na forma
da Lei no 9.317/1996, constando como paradigmas tanto o acórdão de no 303-34.524, como os de
nos 301-32805 e 301-32325.
Diante disso, o processo foi encaminhado ao Presidente da Câmara para
apreciação da admissibilidade do Recurso Especial da Procuradoria quanto ao tema vedação à
adesão ao Simples Federal, por atividade exercida por “profissionais de engenheiro ou
técnico legalmente habilitado”, relacionado à interpretação da Lei no 9.317/1996, com a
análise da divergência com relação aos acórdãos paradigmas no 303-34.524, 301-32805 e 301-
32325.
O presidente da Câmara, por sua vez, deu seguimento parcial ao recurso
especial interposto, apenas em relação à matéria retroatividade da Lei Complementar no
123/2006, admitida no exame de admissibilidade de e-fls. 95 e 96, ressalvando que não mais
caberia a interposição de recurso na esfera administrativa com relação à matéria “equiparação da
prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e
equipamentos a serviços profissionais prestados por engenheiros”, para fins de ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no Simples Federal.
Cientificada da decisão, a PGFN deixou de se pronunciar, tendo em vista que o
seguimento parcial, quanto à matéria “retroatividade da Lei Complementar no 123/2006”, outrora
admitida, já havia sido objeto de contrarrazões pelo contribuinte.
O Recurso Especial foi conhecido e provido pela 1a Turma da CSRF, conforme
acórdão no 9101-006.511, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA LEI COMPLEMENTAR
No 123/2006.
De acordo com a Súmula CARF no 81, é vedada a aplicação retroativa de lei
que admite atividade anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do
Simples.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000415/2004-34

Em razão do provimento do Recurso Especial, foi determinado o retorno dos
autos ao colegiado a quo, eis que haviam argumentos invocados no Recurso Voluntário que
deixaram de ser apreciados.
Dado que a turma que proferiu o acórdão de Recurso Voluntário foi extinta, o
processo foi distribuído a este relator, por novo sorteio.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da lide
Como dito no preâmbulo, foi determinado o retorno dos autos a este colegiado,
eis que haviam argumentos invocados no Recurso Voluntário (e-fls. 48) que deixaram de ser
apreciados pelo acórdão no 302-39.930 da 2a Câmara do extinto Terceiro Conselho de
Contribuintes.
Considerando que o referido acórdão deixou de analisar a preliminar de nulidade
do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Federal e não se pronunciou a respeito da questão
de fundo debatida nos autos, dado que a tese da retroatividade benigna a favor do Recorrente foi
posteriormente afastada por decisão da CSRF, passa-se, na sequência, ao exame destas matérias.

Preliminar de nulidade do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Federal
Em preliminar, o contribuinte alega nulidade do Ato Declaratório de Exclusão do
Simples Federal, alegando falta de indicação direta das atividades tidas como impeditivas.
Sem razão o Recorrente.
Por simples inspeção visual, é possível constatar que no ADE de exclusão
constou, não só a atividade econômica vedada que motivou a exclusão, mas também a
fundamentação legal correspondente. Confira-se:

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000415/2004-34

Portanto, hígido o ADE questionado, razão pela qual rejeita-se a preliminar de
nulidade suscitada.

Mérito
Como dito no preâmbulo, trata-se de exclusão de contribuinte do Simples Federal
pelo Ato Declaratório Executivo Executivo DRF/JUN, n° 558568, de 02 de Agosto de 2004.
O fato gerador da exclusão foi o exercício de atividade não permitida à
opção/permanência no Simples, enquadrando-se o contribuinte na vedação prevista no inciso
XIII do artigo 9°; artigo 12; artigo 14, I e artigo 15 da Lei n° 9.317/96.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CPS,
conforme acórdão n. 05-16.479, de 02 de março de 2007 (e-fl. 34), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. PROVA.
O contrato social, mais particularmente, o objeto social aí descrito, é fato jurídico cuja
desconstituição demanda mais que a mera alegação de sua insubsistência. Se o fato
jurídico assim considerado é daqueles a revelar atividade empresária incompatível com
o Simples, procedente é a exclusão.
CIRCUNSTÂNCIAS IMPEDITIVAS DE INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO
SIMPLES.
O exercício de atividade que pressupõe o domínio de conhecimento técnico-científico
próprio de profissional da engenharia é circunstância que impede o ingresso ou a
permanência no Simples.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000415/2004-34

Considerando que a instância a quo o realizou percuciente análise sobre a
exclusão e que o Recorrente limitou-se a reproduzir as razões já expostas em sua irresignação,
não enfrentando os fundamentos denegatórios do pleito discorridos no acórdão de Manifestação
de Inconformidade, peço vênia para dele extrair trechos da fundamentação para consigná-los
como razões de decidir, de conformidade com o disposto no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria
MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF):
(...)
29. O caso presente.
30. O Contribuinte vem dizer que falta ao Ato Declaratório Executivo
DRF/JUN n° 558.568, de 02/08/2004, suporte fático, que não bastaria, apenas e tão-
somente, fazer referência ao enquadramento legal.
31. Ora, bem ao contrário, suporte fático existe. Ou melhor, fato jurídico existe
e foi referido pelo indigitado ato de exclusão do Simples. No caso, o fato jurídico de
interesse é o objeto social, como referido no contrato social do Contribuinte que, como
já se disse, supõe-se tratar de declaração intencional e séria, hábil a vincular o
declarante a efeitos jurídicos. Daí, não há que se falar em nulidade por ausência de
motivação, compreendida esta, na lição de Celso Antonio Bandeira de Mello (in
"Curso de Direito Administrativo", 20 ed., Malheiros: São Paulo, 2006, p. 100), a
partir da necessária intercorrência de três aspectos: (1) identificação do evento (e sua
prova, isto é, o seu testemunho em linguagem com força de prova para o Direito, o
fato jurídico); (2) fundamento legal, isto é, a norma jurídica que pode assimilar aquele
evento/fato (concreto) como uma possível realização de seu antecedente (abstrato); e
(3) demonstração da correlação lógica entre os dois primeiros elementos e a
providência (ato administrativo) que, ao final, se pretende tomar.
17. Dito princípio implica para a Administração o dever de justificar seus atos,
apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação lógica
entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada, [...].
32. No caso, existe o fato jurídico prefigurado no objeto social assentado no
contrato social. O fundamento legal está no art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/96. A
providência tomada — ato de exclusão do Simples — está em consonância com os
elementos anteriores.
33: Tal contrato social serve de testemunho de que este contribuinte já deu
curso ao seguinte evento, a título de objeto social, segundo suas próprias palavras:
"instalação, reparação e manutenção de máquinas e equipamentos para avicultura,
agricultura e obtenção de produtos animais". Este, o fato jurídico — que o
Contribuinte alegava inexistente nos autos.
34. Por fim, antes do mérito, diga-se que decisão administrativa (ou mesmo
judicial) tem seu raio de alcance limitado às partes originalmente intervenientes no
processo em consideração. É dizer, o precedente administrativo — a que, talvez, o
Contribuinte tenha querido se referir — não lhe aproveita, certo que, ali, não era, ele,
parte.
35. Ao mérito, nota-se que pelo só texto designativo do seu objeto social, não é
possível dizer, peremptoriamente, que o Contribuinte, ao exercer sua atividade,
prescinde de conhecimento técnico-científico próprio de profissional de engenharia
(Lei n° 9.317/96, art. 9°, inciso XIII), isto para o desempenho do serviço de
"instalação, reparação e manutenção de máquinas e equipamentos para avicultura,
agricultura e obtenção de produtos animais". Por outra, sem maiores especificações,
diga-se, sem mais elementos tendentes (prova) a colocar à luz a real atividade
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000415/2004-34

desempenhada pelo Contribuinte, realmente, não se tem condições de saber se o
interessado incide n'alguma vedação para efeito de ingresso/permanência no Simples
respeitante ao quesito "atividade econômica". Não se deixe esquecer: o Simples é um
benefício fiscal, logo, se o interessado quer fazer jus a ele não pode deixar campo
aberto à dúvida sobre a satisfação das condições exigidas.
36. Veja-se, a vedação estampada no art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/96, é
de ordem objetiva, nada que ver com qualquer aspecto subjetivo. Explica-se. O
impedimento traçado tem assento na atividade (critério objetivo) e não na pessoa que
desempenha dita atividade (que se constituiria num critério, subjetivo). Por outra, não
importa quem desempenha a atividade, mas senão se tal atividade , encontra-se, ou
não, especificamente atribuída a algum dos profissionais (ou assemelhados) elencados
no referido inciso XIII, do art. 9°, da Lei n° 9.317/96. Se a atividade sob consideração
insere-se no domínio de conhecimento técnico-científico próprio daqueles
profissionais (ou assemelhados), tal é uma circunstância impeditiva para o ingresso ou
a permanência no Simples.
37. No que interessa, a Resolução n° 218, de 29 de junho de 1973, do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que discrimina atividades das
diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, dispõe:
Art. 1° - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às
diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e
em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades:
Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica;
Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação;
Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica;
Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria;
Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico;
Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer
técnico;
AtRidade 07 - Desempenho de cargo e função técni.;
Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e
divulgação técnica; extensão;
Atividade 09 - Elaboração de orçamento;
Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade;
Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico;
Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico;
Atividade 13 - Produção técnica e especializada;
Atividade 14 - Condução de trabalho técnico;
Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo
ou manutenção;
Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo;
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;
Atividade 18 - Execução de desenho técnico.
[..-]
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000415/2004-34

Art. 5o - Compete ao ENGENHEIRO AGRÔNOMO:
1- o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolução,
referentes à engenharia rural; construções para fins rurais e suas instalações
complementares; irrigação e drenagem para fins agrícolas; fitotecnia e zootecnia;
melhoramento animal e vegetal; recursos naturais renováveis; ecologia,
agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; alimentos; tecnologia de
transformação (açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados); beneficiamento
e conservação dos produtos animais e vegetais; zimotecnia; agropecuária;
edafologia; fertilizantes e corretivos; processo de cultura e de utilização de solo;
microbiologia agrícola; biometria; parques e jardins; mecanização na agricultura;
implementos agrícolas; nutrição animal; agrostologia; bromatologia e rações;
economia rural e crédito rural; seus serviços afins e correlatos. (destacou-se).
38. Adiante-se, outrossim, que não é o caso de o Contribuinte restar
indefinidamente atrelado à declaração de vontade lançada nos seus atos constitutivos.
Não. Como todo fato jurídico, tal declaração de vontade pode muito bem ser
desconstituída por outra de igual ou superior força. Exemplo: declaração de vontade
que altera o objeto social; declaração de vontade veiculada em notas fiscais
(seqüenciais e que acobertem largo intervalo de tempo). Veja-se que tais declarações
são tão ou mais robustas que a primeira (que fala do objeto social original), certo que,
em todas elas, concorre a manifestação de vontade de terceiro desinteressado (do
órgão competente do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins ou
do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de ato constitutivo; ou do adquirente
do produto/serviço vendido pelo Contribuinte, na hipótese de notas fiscais, conforme
estampado nos canhotos de ditas notas fiscais).
39. Presentemente, sem que o Contribuinte faça a juntada de outros
instrumentos probatórios (tais os já citados: alterações de contrato social, notas fiscais
de venda de produtos, mercadorias e/ou serviços), não se pode, pura e simplesmente, à
força de simples alegação, ter por desconstituída (ou até restringida) a declaração de
vontade referida no objeto social. A propósito, para algum proveito da linha
argumentativa do Contribuinte, a incidência da Lei n° 10.694, de 28 de outubro de
2004, com a redação dada pela Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004,
particularmente do que se dispõe no seu art. 4°, incisos I, II e III (Art. 4° Ficam
excetuadas da restrição de que trata o inciso XIII do art. 90 da Lei n° 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, as pessoas jurídicas que se dediquem às seguintes atividades: 1—
serviços de manutenção e reparação de automóveis, caminhões, ônibus e outros
veículos pesados; II— serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios
para veículos automotores; III — serviços de manutenção e reparação de
motocicletas, motonetas e bicicletas) está a depender deste suprimento de elementos
probatórios.
40. Bem a propósito, é só a partir da alteração contratual havida em 24/06/2004
(fls. 13/21), oportunidade em que o objeto social passou a consignar, entre outros
"prestação de pequenos serviços de solda" (fl. 13), que, então, o Contribuinte, bem na
linha da argumentação alhures expendida, efetivamente consegue desconstituir o
objeto social pregresso: "instalação, reparação e manutenção de máquinas e
equipamentos para avicultura, agricultura e obtenção de produtos animais".
41. De todo modo, não é pelo atributo "pequenas" que o processo de solda
dispensa o domínio de conhecimento técnico-científico próprio de profissional de
engenharia. Exemplo: domínio da técnica' de obtenção da liga (combinação de
elementos químicos, tais alumínio, cobre, estanho, mang' anês,rfósforo, silício), que
dará origem à substância constitutiva da solda, e de sua utilização sobre outros metais.
Daí, como já se adiantou no parágrafo 35 deste voto, também sem maiores
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000415/2004-34

especificações sobre esse novo objeto social (prestação de pequenos serviços de
solda), diga-se, sem mais elementos tendentes (prova) a colocar à luz a real atividade
desempenhada pelo Contribuinte, realmente, não se tem condições de saber se o
interessado incide n'alguma vedação para efeito de ingresso/permanência no Simples
respeitante ao quesito "atividade econômica". Não se deixe esquecer: o Simples é um
benefício fiscal, logo, se o interessado quer fazer jus a ele não pode deixar campo
aberto à dúvida sobre a satisfação das condições exigidas.

Não há reparos a fazer nos excertos supra extraídos do acórdão de Manifestação
de Inconformidade.
Diante desse quadro, conclui-se que o procedimento de exclusão do contribuinte
do Simples Federal observou estritamente a legislação de regência, motivo pelo qual o não
provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, voto por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 161
DF CARF MF
Original